Tribunal: TJMT
Processo: 1011670-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011670-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), EDUARDO GRECO PACO - CPF: 066.287.921-02 (PACIENTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GRECO PACO - CPF: 066.287.921-02 (PACIENTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), ADAILTON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À CONDIÇÃO DE USUÁRIO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT

– PLEITEADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO CAUTELAR COM FULCRO NA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ESTADO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO –
AVENTADA A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – INSUBSISTÊNCIA – REGULARIDADE DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR CONCRETAMENTE O RISCO DE RECIDIVA – PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –

INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 25 E 43 DA TCCR DO TJMT –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
“A tese de que o paciente deve ser enquadrado como usuário, conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, exame do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus"
(STJ. HC n. 373.784/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. DJe 02.03.2017).

2.
“
Não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco,
tampouco a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, inviável a revogação da prisão preventiva por aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ”
(STJ. AgRg no n. HC 576093/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 08.06.2020).

3.
“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

4.

“A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ. RHC n. 107.238/GO. Rel. Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. Sexta Turma. DJe 12.03.2019)

5.
“
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação

lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”
(STJ. HC n. 551071/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Eduardo Greco Paco
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante aduz que o beneficiário faz jus ao “relaxamento” da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
.

Assevera que
Eduardo Greco Paco
apenas faz uso de substâncias ilícitas e que
“as demais testemunhas deixam claro no interrogatório policial não conhecer a procedência das mercadorias, bem como que o acusado nunca as ofereceu entorpecentes”
(
sic
, id. 44734985).

Elucida que, além da decisão combatida pautar-se, tão somente, na gravidade abstrata dos delitos, há evidente excesso de prazo
“na conclusão das investigações e na formação da opinio delicti ministerial”
, uma vez que o paciente se encontra encarcerado desde 23.04.2020 e, até o momento, sequer houve o oferecimento da denúncia, em inobservância ao artigo 10 do Código de Processo Penal (id. 44734985).

Assegura que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva corroboram a necessária revogação da prisão preventiva em estima (id. 44734985).

Realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo (artigo 312 do Código de Processo Penal), além de que a prática de atos infracionais,
“por si só, não é justificativa palpável para a decretação da prisão acautelatória”
(id. 44734985).

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 44959479).

Informes devidamente subscritos (id. 45221954).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado e, consequentemente, ensejando na denegação da ordem de
habeas corpus
.

De proêmio, evidencia-se que
“a tese de que o paciente deve ser enquadrado como usuário, conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, exame do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus"
(STJ. HC n. 373.784/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. DJe 02.03.2017).

No que tange a revogação do decreto preventivo em razão do quadro atual pandêmico, evidencia-se que o risco de contaminação ao novo Coronavírus, por si só, não enseja a concessão do pleito, porquanto, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha
“aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

Observa-se que não há qualquer prova pré-constituída demonstrando que
o beneficiário
se enquadra no grupo de risco, impossibilitando-se, assim, a compreensão da controvérsia.

Nessa senda, cabe salientar que
“não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação”
(STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).

Entretanto, tal Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).

Logo, não há falar em constrangimento ilegal no ponto.

Em relação ao alegado “excesso de prazo”, verifica-se que, conforme os informes prestados,
“concluída as investigações o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas disposições do art. 33 da Lei 11.343/06. A denúncia formulada resultou na ação penal n. 1001134 -40.2020.8.11.0009. Já nos autos da ação penal citada, fora
determinada a notificação do paciente para defesa prévia
quanto ao crime denunciado (Lei 11.343/06, art. 33), de maneira que aguardamos tal providência atualmente”
(id. 45221954).

Assim,
não
há
indícios de desídia do
juízo competente a justificar o reconhecimento do alegado excesso de prazo na conclusão do processo, relevando-se inviável a soltura de
Eduardo Greco Paco
sob tal fundamento.

E em relação à motivação empregada pela autoridade apontada como coatora, vê-se que, conforme os informes do magistrado
a quo
, converteu-se a
“prisão – em flagrante – do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, em virtude de contumácia delitiva, evidenciada desde quando adolescente, posto que já respondia a atos infracionais”
e, quanto a temática, a decisão combatida explanou que
“a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, uma vez que foram reunidos elementos que, a priori, evidenciam a prática reiterada de mercancia ilícita de substância estupefaciente nesta Comarca, razão pela qual, com o fito de reduzir a disseminação de entorpecente nesta urbe e a reiteração delitiva, a prisão preventiva dos flagranteados é medida de rigor”
(id. 45221954).

Logo, incontestável a necessidade da medida extrema visto que, além da variedade de drogas apreendidas, a quantidade – 1 (uma) porção grande de maconha e 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína –, conjugada aos apetrechos encontrados – balança de precisão, papel filme e dichavador – e ao registro de ato infracional praticado pelo beneficiário (id. 31523863), análogo ao tipo penal ora investigado, tornam evidente o concreto risco à recidiva. Nesse sentido:

“A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ. RHC n. 107.238/GO. Rel. Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. Sexta Turma. DJe 12.03.2019)

Para mais, o preenchimento do requisito legal contido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal e o enquadramento do caso ao Enunciado n. 25 da TCCR do TJMT ratificam que a título prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos e idôneos e, por conseguinte,
“a gravidade da conduta delitiva, demonstrada pela quantidade e pela variedade das substâncias ilícitas, bem como o risco de reiteração, representado pela prática anterior de atos infracionais, não autorizam a substituição da cautela adotada”
(STJ. AgRg no HC n. 576143/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 27.05.2020).

Por fim, ainda que
Eduardo Greco Paco
ostente predicados abonadores, frisa-se que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020